Tribunal: TJES
Processo: 0006589-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006589-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa deve ser reduzida para patamar condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006589-39.2020.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 469-469vº - volume 02) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Telemar Norte Leste S/A, ora Apelada, reduzindo a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 1419/2013 do valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Município de Vitória requer a reforma da sentença sustentando, em suma,
(1)
a necessidade de manutenção do valor da multa aplicada administrativamente - violação ao Decreto Municipal n.º 11.738/03;
(2)
o Município sucumbiu de parte mínima do pedido, devendo a Apelada responder pela totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, o valor da multa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), aplicada em razão de reclamação de consumidor acerca de cobranças indevidas de faturas, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido, revelam-se os seguintes julgados desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - VALOR - REDUZIDO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INEXISTENTE HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2.
O valor da multa reduzida na sentença está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput do CDC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 3. [...]. 5. Recursos conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. [...]. 4. No presente caso, a multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor, que teve problemas com seu computador QBEX (HD queimado), adquirido pela quantia de R$ 857,79 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). 5.
Diante disso, por mais que a apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 19.299,67 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), mostra-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Considerando a redução da multa, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno ambas as partes ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos artigos 85, § 14 e 86, do novo Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. [...]. 4.
O valor de 37.966,19 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e seis e dezenove) VRTE's, de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do recorrente
. 5.
Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita
. 6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207236, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

Prosseguindo, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Registro, por oportuno, inexistir qualquer violação à cláusula de reserva de plenário referente a inaplicabilidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, uma vez que, diferentemente da afirmação do Município, não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a aplicação das normas do consumidor em detrimento a inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade do valor inicial da multa.

Nesse sentido, por exemplo, cito os seguintes julgados deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3.
Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES.
4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190152520, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

(...). A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (...). Além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.
Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170193148, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PARCIAL PROCEDÊNCIA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANUTENÇÃO PROCEDÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 2. Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o quantum de R$55.074,01 (cinquenta e cinco mil, setenta e quatro reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, o valor diminuto das cobranças consideradas indevidas pelo órgão de proteção ao consumidor, o que é suficiente à redução da sanção. 3.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC
. 4. Não merece guarida a pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130033749, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2.
A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
. 5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

Ressalto, ainda, que razão também não assiste ao Município Apelante acerca da necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios, tendo em vista que o valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Autora (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 35.647,69) e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 5.000,00), guarda coerência com a legislação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.